Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-53.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002347-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARVALHO ARANTES RESTAURANTES LTDA - ME - CNPJ: 71.677.561/0001-78 (APELADO), GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA - CPF: 895.695.128-49 (ADVOGADO), ADSTON LUIZ ARANTES JUNIOR - CPF: 631.848.691-72 (APELADO), LEIDIANNI GARCIA DE CARVALHO ARANTES - CPF: 688.892.241-34 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS RÉUS – ATO ESSENCIAL – NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A ausência de citação de dois dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, sendo medida impositiva a desconstituição da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n.º 1002347-53.2018.8.11.0041, movida em face de CARVALHO ARANTES RESTAURANTES LTDA. - ME. E OUTROS, julgou improcedentes os embargos e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 162.207,15 (cento e sessenta e dois mil duzentos e sete reais e quinze centavos), sobre o qual deve incidir correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização contratual da dívida encartada nos autos e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, o banco apelante afirma o desacerto da sentença, pois não houve a citação réus ADSTON LUIZ ARANTES JUNIOR e LEIDIANNI GARCIA DE CARVALHO ARANTES, o que pode causar a nulidade de todos os atos posteriores. Pede, assim, a anulação da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito com a regularização dos atos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 80740474.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

A sentença atacada, de fato, se mostra nula, pois resta ausente no feito a citação dos réus ADSTON LUIZ ARANTES JUNIOR e LEIDIANNI GARCIA DE CARVALHO ARANTES.

Segundo consta da exordial, são três os demandados: CARVALHO ARANTES RESTAURANTES LTDA. - ME, ADSTON LUIZ ARANTES JUNIOR e LEIDIANNI GARCIA DE CARVALHO ARANTES, mas pelo que consta dos autos, os dois últimos não foram citados, tendo retornado de modo negativo as certidões de Id. n.º 80739986 e 80739998 do oficial de justiça.

Somente houve a certidão positiva de intimação referente à primeira ré, que, inclusive, apresentou os embargos de Id. n.º 80740457, sobrevindo após a impugnação apresentada pelo banco a sentença de resolução de mérito.

Nos termos art. 239 do CPC, a citação é ato essencial do processo, senão vejamos:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Com efeito, não estando perfectibilizada a citação de todos os réus indicados na exordial, a anulação da sentença é medida impositiva para que todos os atos processuais sejam regularizados.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. NULIDADE ABSOLUTA. A ausência de citação de um dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, impondo-se desconstituir a sentença e anular o feito desde o momento em que o ato processual deveria ter sido realizado. Inobservância dos artigos 238 e 239 do CPC. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080046352, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/05/2019).”
(TJ-RS - AC: 70080046352 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019)

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inviável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021